Tribunal: TJES
Processo: 0027568-56.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027568-56.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IMOBILIARIA GARANTIA LTDA

APELADO: SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DUPLICIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
“na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento”
(Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

2. Considerando que o pleito se refere à rescisão do contrato, à compradora somente é assegurada a restituição dos valores efetivamente pagos, atualizados monetariamente e acrescidos juros moratórios.

3. Acerca do termo inicial para a contagem da correção monetária dos valores a serem ressarcidos à adquirente, é entendimento do C. STJ que "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso"
(REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013).

4. “A venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade”.
(TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso, para dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027568-56.2019.8.08.0024

APELANTE: IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA

APELADA: SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
IMOBILIÁRIA GARANTIA LTDA
contra a r. sentença de ID nº 7116852 que, nos autos da

ação de resolução contratual
ajuizada por
SONIA MARIA MONTEIRO DA SILVA
,

julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a recorrente
(i)
ao ressarcimento do montante de R$ 182.250,00 (cento e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta reais); e
(ii)
ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em razões acostadas ao ID nº 7116854, sustenta que (i) a apelada não comprovou o valor que pagou pelo lote; (ii) deve ser considerado como valor dos imóveis os valores descritos nos documentos emitidos pela Prefeitura Municipal de Guarapari; (iii) a recorrida não efetuou o pagamento do valor arbitrado para devolução.

Aduz, ainda, que (iv) o julgamento foi extra petita; (v) os danos morais não foram comprovados; e (vi) a correção monetária deve incidir a partir da data da citação.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, trata-se de
ação de resolução contratual c/c pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos morais

proposta pela ora recorrida em face da apelante, na qual alega, em síntese, que celebrou
contrato de promessa de compra e venda
com a imobiliária apelante dos lotes nº 01 e nº 02, localizados no “Loteamento Centro Hípico”, localizado no município de Guarapari.

Segue aduzindo que, após a celebração do referido contrato, foi informada que os lotes prometidos à venda foram renumerados, sendo
(i)
o lote nº 01 transformado em lote nº 06; e
(ii)
o lote nº 02 transformado em lote nº 05.

Ocorre que, em outubro de 2016, foi surpreendida pela construção de um imóvel residencial no lote de nº 05 (antigo nº 02), por terceira compradora que alegou ter adquirido o terreno junto à requerida.

Sustenta, ainda, que ao entrar em contato com a imobiliária recorrente, esta admitiu ter prometido à venda o lote, em duplicidade, a terceiro, no entanto, certificou que repararia os danos causados pelo erro.

Em razão da inercia da requerida, pleiteou judicialmente pela
(i)
resolução do contato de promessa de compra e venda;
(ii)
restituição do valor pago, na quantia de R$ 182.250,00 (cento e oitenta e dois mil duzentos e cinquenta reais); e
(iii)
indenização a título de danos morais no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após regular deslinde da demanda, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença objurgada, nos termos acima referenciados.

Pois bem.

Inicialmente, assevero que a sentença deve enfrentar todos os pedidos formulados pelo autor, nos exatos limites em que foram propostos, sendo-lhe vedado julgar além do pedido (
ultra petita
), aquém (
citra petita
) ou fora (
extra petita
) daquilo que foi postulado na inicial, conforme leciona os arts. 141 e 492 do CPC.

I
n casu
, a recorrente sustenta que a r. sentença incorreu em julgamento
extra petita
, eis que reincidiu integralmente o contrato objeto dos autos, ao passo que “
somente o lote 02, da quadra A, atualmente lote 05, do loteamento Centro Hípico, em Guarapari, seria objeto do pedido de rescisão contratual
”.

No entanto, de uma simples análise do petitório inicial, é possível verificar que a autora pleiteia a resolução do contrato de promessa de compra e venda realizado entre as partes em sua integralidade.

Tal pedido, inclusive, foi retificado em sede de réplica pela requerente, ao impugnar justamente este argumento trazido pela ré.

Superado esse ponto, calha acentuar que o artigo 475 do Código Civil prescreve que “
a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos
”.

Ademais, é a Súmula nº 543 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador –
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
” (Súmula 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015, DJe 31/08/2015).

Mais especificamente sobre a venda de imóveis em duplicidade, são os entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE DE TERRA VENDIDO DUAS VEZES.

DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS.
MONTANTE ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO CONCRETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CORRESPONDENTE ÀS MODULARES DO ARTIGO 85 NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)
Havendo duplicidade de venda do lote de terras, ainda que não registrado, a vendedora deve reparar o dano causado ao comprador, mediante a restituição das prestações pagas, ou o pagamento do valor atualizado do imóvel. O ato ilícito praticado pela apelante, consistente na venda do mesmo terreno duas vezes para pessoas diferentes, supera o mero aborrecimento e enseja danos morais.
Assim, a indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra razoável e proporcional ao caso. A base legal fixada na sentença foi correspondente às modulares do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil, modo pelo qual inviável a redução do valor arbitrado.

(TJMS; AC 0801433-73.2012.8.12.0002; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Bastos; DJMS 21/05/2019; Pág. 85)

_____________________________________

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. DIVERSAS TENTATIVAS FRUSTRADAS DE LOCALIZAÇÃO DA RÉ. LOCAL IGNORADO. CITAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA EM DUPLICIDADE. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE A TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO DEVIDA.
QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRIMEIRO RECURSO PROVIDO. SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO. A citação por edital será feita: (...) A responsabilidade do fornecedor é objetiva, e deve ser garantida a ampla reparação por danos patrimoniais e morais causados ao consumidor (art. 6º do CDC). Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas hipóteses de: I) Comprovação de inexistência do defeito; II) Culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, §3º, do CDC).
A venda de imóvel em duplicidade configura ato ilícito
e dá ensejo à indenização por danos morais, pois extrapola a fronteira dos meros aborrecimentos, ao privar o primeiro comprador da propriedade do bem. Para o arbitramento da reparação pecuniária por dano moral, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. V. V.: Inexistindo prova de violação a direito da personalidade, é indevida a condenação da parte recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

(TJMG; APCV 1727370-93.2014.8.13.0024; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Habib Felippe Jabour; Julg. 05/12/2023; DJEMG 05/12/2023)

Na hipótese vertente, verifico que a autora comprovou a celebração do contrato de compra e venda com a imobiliária apelante (fls. 19/23), cujo objeto consistia na obtenção conjunta dos lotes de números 01 e 02, com área total de 600 m2 (seiscentos metros quadrados).

De igual forma, restou devidamente verificado que, de fato, houve uma edificação de um imóvel residencial por pessoa terceira, que adquiriu o imóvel junto à requerida.

Não obstante, foi afirmado pela apelante, em sede de contestação, que a autora, de fato, adquiriu o loteamento e devidamente quitou com suas obrigações contratuais, fato que se demonstra incontroverso nos autos.

Inclusive, conforme análise, não há sequer impugnação da apelante quanto à venda em duplicidade.

Desta forma, a resolução do contrato com a devida restituição do valor pago pela autora, conforme entendimento do C. STJ, é medida que se impõe.

Ocorre que, o valor definido em sentença para restituição se refere ao montante fixado pela avaliação realizada de forma unilateral por engenheiro particular contratado pela apelada.

Neste ponto, reconheço que o contrato é antigo e que o valor do loteamento possa ter sofrido alterações através dos anos, todavia, o meio correto para ter pleiteado os valores de uma eventual valorização seria através da indenização por danos materiais.

Considerando, neste ensejo, que o pleito se refere à rescisão do contrato, à compradora somente é assegurada a restituição dos valores efetivamente pagos, atualizados monetariamente e acrescidos juros moratórios.

Outrossim, acerca do termo inicial para a contagem da correção monetária dos valores a serem ressarcidos à adquirente, é entendimento do C. STJ que "
em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso
" (REsp 1305780/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 17.4.2013).

Aliás, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE PELO ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. AUSÊNCIA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULA CONTRATUAL. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O acórdão recorrido está em consonância com a Jurisprudência desta Corte Superior, que possui firme o entendimento no sentido de que deve ocorrer a restituição integral dos valores pagos pelo promitente comprador, em caso de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor. Precedentes. 2. A Corte Estadual fixou a data da citação como o termo inicial dos juros de mora incidente sobre o valor a ser restituído, e o momento dos respectivos desembolsos como termo inicial da correção monetária das parcelas pagas, alinhando-se ao entendimento desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. As conclusões do acórdão recorrido no tocante à culpa exclusiva da recorrente pela rescisão contratual, ausência de caso fortuito ou força maior, e pagamento da multa estipulada no contrato, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático - probatório dos autos, e análise de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1590626/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020).

Nada obstante, é o entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE VENDEDOR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. IRRETRATABILIDADE E IRREVOGABILIDADE. AFASTAMENTO. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. PROCEDÊNCIA.
1. Em se tratando de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, por culpa exclusiva do promitente vendedor, o promissário comprador faz jus à restituição integral dos valores pagos, com incidência de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária, a partir da data de cada desembolso.
(...) 5. Recursos desprovidos.

(TJMG; APCV 5004199-82.2019.8.13.0290; Nona Câmara Cível; Rel. Juiz Conv. Fausto Bawden de Castro Silva; Julg. 26/01/2022; DJEMG 31/01/2022)

Deste modo, por se tratar de matéria de ordem pública, imperioso ajustar a correção monetária das parcelas a serem restituídas a partir da data de cada desembolso, conforme entendimento do Tribunal Cidadão.

Por fim, ao contrário da irresignação da imobiliária apelante, destaco que “
a
venda de imóvel em duplicidade causa uma angústia e sofrimento no adquirente, o que, por óbvio, lesa direitos inerentes à sua personalidade
” (TJES, Apelação, 035130187020, Relator DES.: TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018).

Assim, como se vê, o valor da indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade conforme as peculiaridades da causa, não importa em quantia excessiva ou irrisória, cumprindo ainda o caráter sancionatório e reparatório, sem importar em enriquecimento ilícito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença, determinando a restituição, pela requerida, do montante efetivamente pago pela autora, devendo os valores serem corrigidos monetariamente a partir de cada desembolso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria e, portanto, dou parcial provimento ao recurso.